Tribunal: TJMT
Processo: 1008253-96.2022.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008253-96.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Acidente de Trânsito, Adjudicação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA DA PIEDADE - CPF: 178.021.481-20 (APELANTE), ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - CPF: 266.690.258-74 (ADVOGADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0008-39 (APELADO), LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO), RODRIGO RAMOS DE FREITAS SILVA - CPF: 938.545.521-49 (ADVOGADO), WELLINGTON JUNIOR OLIVEIRA SILVA - CPF: 038.869.941-80 (ADVOGADO), DEUSENY DAMASIA DE SOUSA - CPF: 568.483.741-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO JUDICIAL -

AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – ART. 485, INCISO VI, DO CPC – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO – DESNECESSIDADE – PREÇO VIL DA ARREMATAÇÃO – NÃO CONFIGURADO – ARREMATAÇÃO – PARCELAMENTO – ATRASO - NULIDADE – NÃO CARACTERIZADA - ANULAÇÃO DE ARREMATAÇÃO -

LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO ARREMATANTE -

OBSERVÂNCIA – PATENTE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatando-se que a parte autora não logrou êxito em comprovar os requisitos estabelecidos pelo artigo 873 do CPC, imperioso concluir pela desnecessidade de nova avaliação do bem penhorado.

O entendimento do STJ é no sentido de que o preço vil só se caracteriza quando a arrematação não alcançar, ao menos, a metade do valor da avaliação, o que não é o caso dos autos.

O atraso no pagamento das parcelas pelo arrematante, por si só, não implica a nulidade da arrematação.

A eficácia de sentença apta a influenciar na esfera jurídica de terceiros está condicionada ao litisconsórcio necessário, sob pena de nulidade absoluta, contudo, observado pelo julgador de piso todos os procedimentos necessários a formação do litisconsórcio necessário, deve-se afastar a nulidade arguida.

O interesse processual é composto pelo binômio necessidade-adequação, refletindo a indispensabilidade do ingresso em juízo para a obtenção do direito invocado, hipótese não configurada na presente demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
MARIA DA PIEDADE
,
contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT
, autos no 1008253-96.2022.8.11.0004 - AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO JUDICIAL
, que julgou extinto o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil.

A parte Recorrente recorre do ato judicioso, pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) da manifesta inobservância de requisitos mínimos de razoabilidade do leilão do bem imóvel; b) nulidade de venda de bem imóvel a preço vil e falta de pagamento pelo arrematante; c) da nulidade da sentença por ausência de formação de litisconsórcio necessário; d) determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o devido prosseguimento do feito.

Requer, assim, o provimento do recurso de apelação, na forma da fundamentação exposta.

A parte recorrida, VIAÇÃO XAVANTE LTDA, intimada, apresentou contrarrazões (id. 157939799 - Pág. 1/5), pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
MARIA DA PIEDADE
,
contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT
, autos no 1008253-96.2022.8.11.0004 - AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO JUDICIAL
, que julgou extinto o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil.

Inicialmente, cabe mencionar que a apresentação de contrarrazões não se faz necessária quando ausente a angularização da relação processual.

Eis o entendimento:

“Direito processual civil e civil. Agravo no recurso especial. Ação de cobrança. Poupança. Diferença de aplicação de índices de correção monetária. Indeferimento da inicial. Inexistência de citação.

Relação processual não efetivada. Desnecessidade de intimação para apresentar contrarrazões. Prescrição. Vintenária.

- A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, indeferida a petição inicial, sem que houvesse a citação do réu, desnecessária se torna a sua intimação para apresentar contrarrazões, porque ainda não se encontra efetivada a relação processual. Precedentes.

- Cabe à 2a Seção processar e julgar os feitos relativos a obrigações em geral de direito privado, mesmo quando o Estado participar do contrato. Precedentes.

- A cobrança judicial da correção monetária e dos juros remuneratórios em caderneta de poupança prescreve em vinte anos.

Precedentes.

Agravo não provido”. (AgRg no REsp n. 1.109.508/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/4/2010, DJe de 30/4/2010.)

Supurada essa fase, passo a apreciação das teses ventiladas pela parte recorrente.

A irresignação recursal cinge, a saber, quanto aos vícios e nulidades da avaliação, arrematação e parcelamento do imóvel leiloado.

DECIDO.

Analisando detidamente os autos, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

No que tange a tese de ausência de atualização do valor de avaliação do bem imóvel, entendo que tal procedimento deve ocorrer tão somente quando decorrido substancial lapso de tempo entre a avaliação judicial do bem e a sua praça, devendo o Magistrado, de ofício, determinar a atualização do valor, a fim de evitar a venda a preço vil.

No caso em tela, o laudo de avaliação emitido em 28 de agosto de 2017 valora o imóvel em R$ 120.000,00 (cento e vinte reais), cf. id. 157939769 - Pág. 1/3.

Ocorre que, em consulta ao sítio eletrônico do Pje, verifico que nos autos no 0005688-31.2012.811.0004, em trâmite pela Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, consta ter o Julgador singular oportuniza à parte Recorrente manifestar sobre a avaliação realizada (id. 51126496 - Pág. 4), no entanto, quedou-se inerte, consoante id. 51126496 - Pág. 6 - autos no 0005688-31.2012.811.0004, em trâmite pela Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, por conseguinte, determinou a designação de hasta pública.

Após marchas e contramarchas, foi emitido o auto de arrematação, datado de 18 de setembro de 2018.

Percebe-se que o prazo entre a avaliação e o auto de arrematação transcorreu período de menos de um ano e um mês, somada a imprescindível que a parte deve trazer aos autos elementos capazes de demonstrar a efetiva necessidade dessa reavaliação, ao tempo, o que não caracteriza a necessidade de nova avaliação.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUMENTALIDADE RECURSAL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. INÉRCIA NA IMPUGNAÇÃO DO LAUDO. PRECLUSÃO. PREÇO VIL. CONFIGURAÇÃO, CASO ALIENAÇÃO EQUIVALHA A PATAMAR INFERIOR À METADE DO VALOR AVALIADO. SÚMULA 83/STJ. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO BEM PENHORADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE ILIDAM A VALIDADE DA AVALIAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Quando os embargos declaratórios são utilizados na pretensão de revolver todo o julgado, com nítido caráter modificativo, podem ser conhecidos como agravo regimental, em vista da instrumentalidade e a celeridade processual. 2. As premissas jurídicas firmadas pelo Tribunal de origem não merecem censura, pois, em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que a inércia do executado em impugnar o valor da avaliação conduz à preclusão e de que a configuração de preço vil requer a alienação do bem em patamar inferior à metade do valor da avaliação. Súmula 83/STJ. 3. Quanto à necessidade de atualização do valor da avaliação do bem penhorado antes do leilão ou da praça, esta é devida, caso demonstrada a incongruência entre o valor avaliado e o preço de mercado, cabendo à parte interessada trazer elementos que comprovem a valorização ou a desvalorização do bem, mormente se decorrido tempo significativo entre a avaliação e a arrematação. 4. No julgamento dos declaratórios, a Corte de origem consigna pela prescindibilidade de reavaliação ou atualização, porquanto ausentes elementos que comprovem tal necessidade. A modificação do julgado demandaria incursão na seara fática dos autos, inviável na via estreita do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido”. (EDcl no REsp 1551263/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 13/11/2015)

No mesmo diapasão:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - TITULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA IMÓVEL - PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO - DESNECESSIDADE - OFICIAL DE JUSTIÇA - FÉ PÚBLICA.
- Diante da ausência de laudo idôneo da parte agravante e constatando-se que ela não logrou êxito em comprovar os requisitos estabelecidos pelo artigo 873 do CPC, imperioso concluir pela desnecessidade de nova avaliação do bem penhorado.
- A avaliação do bem foi realizada por oficial de justiça avaliador que utilizou, em tese, os mesmos parâmetros dos corretores de imóveis, tais quais preços de mercado, localização, metragem”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.026801-7/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/08/2021, publicação da súmula em 12/08/2021).

Ademais, cabia à executada, no âmbito daquela ação, alegação de máculas na avaliação ou na arrematação pelos meios próprios. Na ação autônoma, admite-se discussão de nulidades estranhas ou desconhecidas, na época, pela executada e, principalmente, pelo arrematante, este último com atuação de acordo com a boa-fé

Importante anotar, ainda, para gáudio da verdade, que o laudo de avaliação mercadológica (id. 157939775 - Pág. 1/3) não se presta para impugnar o laudo de avaliação exarado pelo servidor do Poder Judiciário, isto porque o imóvel destinado a leilão foi avaliado de acordo com suas características mercadológica em
28 de agosto de 2.017
, no entanto, o laudo apresentado pela apelante leva em conta “o Valor Presente do Imóvel” (id. 157939775 - Pág. 2) em
23 de setembro de 2022
, ou seja, após o transcurso de 05 (cinco) anos, além de utilizar de elementos de ofertada de imóveis na localidade, somado a potencial valorização da região. Vejamos o que diz o corretor de imóveis que assinala o laudo de avaliação mercadológica:

“3 – Objetivo da Avaliação: Este Presente Laudo tem por objetivo determinar o valor mercadológico do imóvel, tomando por base imóveis de características semelhantes, ofertadas e negociadas nas localidades próximas ao Imóvel avaliado. Levando sempre como base, o Valor Presente do Imóvel”

Em relação à venda do bem imóvel a preço vil, coaduno com o posicionamento adotado pelo MM. Juiz singular, para tanto, trago trecho da sentença:

“Todavia, os próprios documentos apresentados pela autora demonstram a ausência de interesse processual. Conforme cópia do laudo de avaliação judicial, o imóvel foi avaliado com todas as suas benfeitorias em R$120.000,00 e, de acordo com o auto de arrematação de id. 95821900, o bem foi arrematado pelo valor de R$65.011,23. Logo, nota-se que o imóvel foi arrematado em quantia superior a 50% da avaliação, portanto, não há se falar em nulidade da arrematação por ocorrência de preço vil” (id. 157939779 - Pág. 2).

Sobre o tema, eis o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS REQUERENTES.

1. Incide a Súmula 282/STF quando a tese recursal não foi objeto de debate pela instância ordinária e tampouco suscitada em embargos de declaração. Nesta instância especial, o requisito do prequestionamento é indispensável mesmo em questões de ordem pública.

2. A reforma do aresto a quo, para reconhecer a nulidade da arrematação, ensejaria o reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

3. O entendimento do STJ é no sentido de que o preço vil só se caracteriza quando a arrematação não alcançar, ao menos, a metade do valor da avaliação, o que não foi o caso dos autos. Incidência da Súmula 83/STJ. 3.1. Para rever as conclusões das instâncias ordinárias sobre a questão seria necessário a incursão no acervo fático-probatório, prática vedada pela Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp n. 1.552.557/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 16/3/2020.)

Assim, a alegação de preço vil não merece prosperar, pois notória a falta de interesse de agir quando observado o cumprimento de todos os procedimentos legais para conclusão do leilão e arrematação do bem.

Atinente ao atraso do parcelamento do valor do bem arrematado, tal ato não torna nulo a arrematação, conforme dispõe o art. 895, §§ 4o e 5o, do CPC.

Dispõe o art. art. 895, §§ 4o e 5o, do CPC:

“Art. 895. O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito:

(...)

§ 4o No caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas.

§ 5o O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação”.

Portanto, o atraso no pagamento das parcelas, por si só, não implica a nulidade da arrematação perseguida.

Eis o entendimento:

“AGRAVO DE PETIÇÃO DO EXEQUENTE. PENHORA. BEM IMÓVEL. ARREMATAÇÃO. PARCELAMENTO. O atraso no pagamento das parcelas pelo arrematante, por si só, não implica a nulidade da arrematação, tendo em vista a possibilidade de se processar a execução dos valores parcelados nos autos em que se processa a arrematação, bem como o fato, no caso, de que os valores foram adimplidos, ainda que em atraso. Ainda, saliento que, por ora, não há prejuízo ao exequente, que inclusive poderia requerer a liberação dos valores já depositados, diante da validade da arrematação e do caráter alimentar dos seus créditos. Agravo de petição do exequente não provido”. (TRT da 4a Região, Seção Especializada em Execução, 0021299-33.2018.5.04.0271 AP, em 16/07/2021, Desembargador Janney Camargo Bina)

Quanto a formação do litisconsórcio, de fato, na ação anulatória de arrematação judicial o arrematante é litisconsórcio necessário na ação de nulidade da arrematação, porquanto o seu direito sofrerá influência do decidido pela sentença, que nulifica o ato culminante da expropriação judicial.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ANULAÇÃO DE PENHORA E ARREMATAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO ARREMATANTE. INOBSERVÂNCIA. VÍCIO PROCESSUAL INSANÁVEL. DE OFÍCIO, SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. A eficácia de sentença apta a influenciar na esfera jurídica de terceiros está condicionada ao litisconsórcio necessário, sob pena de nulidade absoluta. Inteligência dos artigos 114 e 115, inciso I, do Código de Processo Civil. In casu, proferida sentença em embargos de terceiro anulando arrematação realizada na execução fiscal sem que o arrematante tenha participado do feito, solapando seu direito de defesa. Nesta moldura, restando diretamente prejudicado, tratando-se de litisconsorte passivo necessário, não pode subsistir a sentença com vício de tão profunda gravidade processual. Destarte, a desconstituição da sentença, de ofício, é medida que se impõe. DESCONSTITUÍRAM A SENTENÇA, DE OFÍCIO, RESTANDO PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME”. (Apelação Cível, No 70084159714, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em: 28-10-2020).

Contudo, o MM. Juiz ao receber a emenda a inicial, com a formação do litisconsorte, julgou extinto a ação por falta de interesse de agir, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, o que não causa nulidade do ato sentencial.

Dessa forma, desarrazoada toda insurgência da parte recorrente, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para manter incólume os termos da sentença.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023